Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007199-44.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Maria de Fátima da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move Maria de Fátima da Silva, deferiu a tutela antecipada para determinar que banco se abstenha de efetuar a cobrança dos empréstimos indicados na inicial, sob pena de multa, bem como se abstenha de inserir o nome da autora no órgãos de proteção ao crédito.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, agiu em conformidade ao contrato entabulado entre as partes. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa ou a sua redução a patamares que não propiciem o enriquecimento sem causa. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
Pois bem.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 85223987.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator